Tribunal: CARF
Processo: 16624.000993/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.000993/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.966 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 21/03/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO
A compensação não deve ser autorizada, pois foi desfavorável o desfecho do
processo administrativo em que a legitimidade do respectivo direito creditório
foi apreciada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos que dispunham sobre matéria
objeto do processo no 10831.000846/2005-33, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da Resolução no 3802-000.137:
“Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 1a Turma da DRJ
São Paulo II (fls. 216/230 da cópia digitalizada dos autos anexada ao e-processo– à
qual doravante nos referenciaremos), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade formalizada pela interessada nos
termos do acórdão assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 21/03/2006
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DIVERSOS COM CRÉDITO ORIUNDO DE
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. INDEFERIMENTO DO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.000993/2009-69
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.966 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000993/2009-69

PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA DI E DO RECONHECIMENTO DO RESPECTIVO
DIREITO CREDITÓRIO.
Direito Creditório não reconhecido por autoridade competente não pode ser utilizado
para quitação de débitos do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, por meio do
instituto da compensação, nos termos da IN RFB 900/2008. Constatada a inexistência
do direito creditório alegado pelo interessado, as compensações não são homologadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Conforme relatado pela instância recorrida, o pleito que deu ensejo ao litígio diz
respeito a pedido de compensação com supostos créditos decorrentes de retificação de
Declaração de Importação – DI, objeto do processo no 10814.009541/200503, o qual,
posteriormente, assim como ocorreu com outros processos, foi apensado ao processo
no 10831.000846/200533, que englobou os pleitos da recorrente que tratavam da
mesma questão, qual seja, aduzido direito à redução de 40% do Imposto de
Importação sobre a importação de partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos, destinados aos processos
produtivos de veículos (artigo 5o da Lei no 10.182, de 12/02/2001).
O pleito de retificação da DI, todavia, foi indeferido por falta de apresentação
da documentação solicitada (certidões comprobatórias da regularidade fiscal da
interessada à época do registro da DI). O pedido de reconsideração foi igualmente
rejeitado, razão pela qual a discussão findara na esfera administrativa.
Uma vez rechaçado o pedido de retificação da DI foi proferido despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição do imposto. Contra tal decisão o sujeito
passivo apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada improcedente
(acórdão no 1737.143, de 10/12/2009).
Dentre os argumentos apresentados pelo sujeito passivo este alegou que o
despacho decisório reconhecera o direito à restituição, mas que, por falta de previsão
legal, o correspondente crédito não poderia ser utilizado para compensação com outros
tributos.
Todavia, tal direito estaria alicerçado nos artigos 15 e 24 da IN RFB no 900/08.
Não obstante, o pedido de compensação formalizado pela interessada foi
indeferido com fundamento na inexistência do direito creditório referenciado, uma vez
que o pedido de retificação da DI, base do crédito reclamado, fora indeferido.
Cientificada do indeferimento de seu pleito em 25/06/2010 (vide AR às fls.
117), a reclamante, em 16/07/2010, apresentou o recurso voluntário de fls. 238/284,
onde alega, primeiramente, a nulidade da decisão recorrida, uma vez que o
indeferimento do pleito foi alicerçado em decisão proferida nos autos do processo no
10814.009541/200503, mas este, por sua vez, teria sido apensado aos autos do
processo no 10814.006463/200587, “conforme consta no item no 244 do anexo II do
Acórdão no 1741.025 (Doc. 02) o qual, inclusive, foi objeto de recurso voluntário”. O
fato de haverem sido “[...] proferidas decisões dúplices nestes autos, quais sejam, o
Acórdão no 1741.028 e o Acórdão no 1741.025 com fundamentos completamente
diferentes [...]”, caracterizaria cerceamento ao direito de defesa da suplicante, razão
pela qual a decisão deveria ser anulada.
Aduz ainda a reclamante que o assunto discutido nos presentes autos seria
conexo àquele objeto do processo no 10831.000846/200533, o qual aguardaria
julgamento do recurso voluntário, razão pela qual o julgamento deveria ser suspenso
até a decisão definitiva.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.966 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000993/2009-69

Fundamenta-se no artigo 265, IV, “a”, do CPC, bem como no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235/72.
Finalmente, adentra no mérito do próprio crédito relativamente ao benefício
fiscal de que trata a Lei no 10.182/01.
Com base nesses fundamentos, requer seja dado provimento ao recurso, com o
consequente reconhecimento do direito creditório e a correspondente homologação
das compensações atreladas ao presente processo. Alternativamente, reclama pela
anulação da decisão recorrida com supedâneo nos argumentos acima referenciados.
É o relatório.”
Em 29/01/14, o recurso voluntário foi apreciado, porém o julgamento foi
convertido em diligência, para que fosse aguardado desfecho do processo administrativo onde é
discutido o crédito indicado na Declaração de Compensação em discussão. Reproduzo o trecho
final da Resolução no 3802000.137:
“(. . .).
Diante do exposto, proponho seja o presente julgamento convertido em
diligência para que a autoridade administrativa responsável pelo indeferimento inicial
da compensação, de posse do resultado do julgamento definitivo (art. 42 do Decreto
no 70.235/72) do processo no 10831.000846/2005-33 informe se os créditos
eventualmente reconhecidos em favor da recorrente são suficientes para a quitação dos
débitos objeto do presente processo, apresentando demonstrativo, acaso necessário, do
crédito tributário remanescente.
Instruído o processo com a documentação e os esclarecimentos necessários, e
intimado o contribuinte do resultado da diligência para sua eventual manifestação,
deverão os autos ser devolvidos a este Conselho para prosseguimento do julgamento.
É como voto.”
O Despacho DRF/GUA/SEORT No 0012/2020 (fl. 464) registrou que, por meio
do Acórdão no 9303-006.657, o processo no 10831.000846/2005-33 foi concluído e em desfavor
do contribuinte. Não há créditos disponíveis para compensação de que trata o presente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário contém o seguintes tópicos:
“II.1 — DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA”
“II.2— DA CONEXÃO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
10831.000846/2005-33 - NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO”
“II.3— DO DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI
No 10.182/01 E DA ILEGAL EXIGÊNCIA DE CND A CADA IMPORTAÇÃO”
“II.4 — DA POSIÇÃO DO STJ — RECURSO REPETITIVO —ART. 543-C DO
CPC — EFEITO VINCULATIVO RECONHECIDO PELO PARECER PGFN No 492/10”
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.966 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000993/2009-69

No exame de admissibilidade do recurso voluntário, de pronto, a Resolução n°
3802-000.137 não conheceu das alegações dos tópicos “II.3” e II.4”, pois dispõem sobre o
crédito, que é objeto de outro processo administrativo.
“Admissibilidade do recurso
Conforme relatado, a ciência da decisão de primeira instância se deu em
25/06/2010 (fls. 117). Por sua vez, o recurso voluntário foi apresentado em
16/07/2010, tempestivamente, portanto.
Quanto aos demais requisitos de admissibilidade do recurso, os mesmos se
encontram presentes.
Todavia, não pode ser conhecida a argumentação relacionada ao mérito do
crédito fundamentado no benefício fiscal de que trata a Lei no 10.182/01, uma vez que
este é o objeto de exame do processo no 10831.000846/2005-33, conforme adiante
demonstrado.
Assim, conheço do recurso exclusivamente para examinar o mérito da
compensação atrelada ao processo em tela, já que o crédito, como dito, é assunto
discutido em processo distinto.
(. . .)”
A Resolução n° 3802-000.137 também apreciou o tópico “II.1”, pois se tratava de
questão preliminar, prejudicial de mérito. E a rejeitou, como segue:
“(. . .)
Da inexistência de nulidade
Conforme relatado, vê-se que a autuada alega ocorrência de cerceamento ao seu
direito de defesa uma vez que a decisão recorrida teria se reportado a processo cuja
matéria não estaria relacionada à discutida nos presentes autos.
Primeiramente, diante das informações trazidas pela primeira instância e pelo
sujeito passivo, é necessário esclarecer onde realmente foi discutido o direito
creditório em que se alicerçou o pedido de compensação de que trata este processo.
A DRJ e o sujeito passivo concordam que o processo que trata da reclamada
retificação da DI é o de no 10814.009541/2005-03.
Contudo, informa a DRJ que este teria sido apensado ao de no
10831.000846/200533, já definitivamente julgado (Acórdão no 1737.143), enquanto a
reclamante argumenta que o primeiro fora juntado, efetivamente, ao processo no
10814.006463/200587, ainda sujeito a julgamento de recurso voluntário. Aduz
também a recorrente que o assunto discutido nos presentes autos seria conexo ao
processo no 10831.000846/2005-33 (referenciado no início de sua argumentação) ou
ao de no 10831.011510/2005-04 (citado no final do tópico correspondente de seu
recurso).
Na declaração de compensação de fls. 06 e 12 o sujeito passivo informa, como
processo atrelado ao pedido de restituição/ressarcimento, o de no 10831.011506/2005-
38.
Ressalte-se que referida declaração substituiu a de no
10656.30374.210306.1.3.040650, que informara como processo objeto do crédito o de
no 10814.009541/2005-03.
Pesquisando a situação do processo no 10831.011506/2005-38 no e-processo,
vê-se que o mesmo foi excluído do referido sistema. Todavia, o mérito relativo ao
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.966 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000993/2009-69

citado processo foi objeto de julgamento nos autos do processo no
10831.000846/2005-33, como, aliás, asseverou a DRJ.
De fato, em exame dos autos do referido processo (10831.000846/200533), vê-
se, às fls. 392/408, que o correspondente pedido restituição de que trata o processo no
10831.011506/2005-38 integra uma relação de 569 processos julgados conjuntamente
em 28 de dezembro de 2012, já em segunda instância, pela 1a Turma Ordinária da 3a
Seção deste Conselho (acórdão no 3201001.159).
Além desses 569 processos, foram também juntados ao processo no
10831.000846/2005-33 outros 30 processos que apresentaram, no programa
PerDcomp, registro de declarações de compensação. O processo ora em julgamento,
porém, não se encontra na referida lista.
Portanto, é correta a informação da DRJ de que o processo que trata da
reclamada retificação da DI fora apensado e julgado nos autos do processo no
10831.000846/2005-33.
Não há, pois, nenhuma razão para cogitar de nulidade do julgamento de
primeira instância.
Ressalte-se, por fim, que em vista do princípio da instrumentalidade das formas,
ainda que a DRJ houvesse cometido algum equívoco ao se reportar a processo ou a
outra questão de interesse para a lide, a correspondente decisão só seria passível de
nulidade uma vez demonstrado prejuízo para os fins de justiça a que se destina. Como
consequência, e especialmente em relação a prejuízo para o direito de defesa, não se
declarará nulo nenhum ato processual quando este não causar dano à parte ou ao
acusado.
Na defesa apresentada a esta instância resta claro a inexistência de óbice à plena
defesa do sujeito passivo, retratada na robusta fundamentação objeto de seu recurso.
Assim, rejeita-se a tese de nulidade erigida pelo sujeito passivo.
(. . .)”
Concordo com as conclusões da Resolução n° 3802-000.137 sobre os tópicos
“II.1”, “II.3” e “II. 4”, que adoto como razões de decidir, com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no
9.784/99.
Por fim, a Resolução n° 3802-000.137 cuidou do pedido de sobrestamento, que
redundou na conversão do julgamento em diligência, a saber:
“(. . .)
Da necessidade de sobrestamento do julgamento
Conforme reportado, na declaração de compensação de fls. 06 e 12, o sujeito
passivo informa, como processo atrelado ao pedido de restituição/ressarcimento, o de
no 10831.011506/2005-38.
Tal processo foi objeto de exame nos autos do processo no 10831.000846/2005-
33, o qual engloba 569 processos julgados conjuntamente pela 1a Turma Ordinária da
3a Seção deste Conselho (acórdão no 3201001.159).
Mediante aludido acórdão, referido colegiado decidiu, pelo voto de qualidade,
negar provimento ao recurso protocolizado pelo sujeito passivo. Consequentemente,
não foi reconhecido nenhum direito creditório em favor da recorrente.
Contudo, apesar de este Conselho já haver proferido decisão nos autos do
referido processo no 10831.000846/200533, a lide objeto do mesmo ainda não se
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.966 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000993/2009-69

encerrou, uma vez que, contra a referenciada decisão, a reclamante formalizou
recurso especial, o qual foi protocolizado sob o no 10090.000569/111307.
De fato, no e-processo, na funcionalidade “consultar apensações e vínculos”,
está registrada a dependência entre os processos em tela.
Ademais, consta às fls. 57 do processo no 10090.000569/111307 despacho de
encaminhamento para “anexação ao processo no 10831.000846/200533”.
Como o recurso especial ainda não foi julgado, inexiste, ainda, posição
definitiva quanto ao crédito informado na declaração de compensação como base para
a liquidação dos débitos indicados pelo sujeito passivo. Portanto, a resolução da
presente lide requer seja proferido entendimento conclusivo relativamente à
legitimidade dos créditos alegados, o que só ocorrerá quando do término do
processo no 10831.000846/200533.
Diante do exposto, proponho seja o presente julgamento convertido em
diligência para que a autoridade administrativa responsável pelo indeferimento inicial
da compensação, de posse do resultado do julgamento definitivo (art. 42 do Decreto
no 70.235/72) do processo no 10831.000846/2005-33, informe se os créditos
eventualmente reconhecidos em favor da recorrente são suficientes para a quitação dos
débitos objeto do presente processo, apresentando demonstrativo, acaso necessário, do
crédito tributário remanescente.
Instruído o processo com a documentação e os esclarecimentos necessários, e
intimado o contribuinte do resultado da diligência para sua eventual manifestação,
deverão os autos ser devolvidos a este Conselho para prosseguimento do julgamento.”
A diligência foi cumprida.
A unidade de origem aguardou o desfecho do processo no 10831.000846/2005-33
e então devolveu os autos para o CARF, conclusos, para julgamento, por meio Despacho
DRF/GUA/SEORT No 0012/2020 (fl. 464):
“DESPACHO DRF/GUA/SEORT No 0012/2020
Primeiramente, informo que os documentos juntados, referente às efls. 411 à 463,
foram copiados do processo 10831.000846/2005-33, uma vez que correspondem ao
contencioso administrativo sobre o crédito tratado neste processo.
Em atendimento a Resolução no 3802-000.137 – 2a Turma Especial (efls. 404/408),
que converteu o julgamento em diligência, informamos o seguinte:
O Acórdão no 9303-006.657 – 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(efls. 411/417) proferido no processo no 10831.000846/2005-33, Negou provimento ao
recurso especial do contribuinte. O contribuinte foi cientificado em 25/10/2018.
Face ao acórdão acima, o contribuinte apresentou Embargos de Declaração que
de acordo com o Despacho de Admissibilidade de Embargos (efls. 442/444) o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais / 3a Turma - Rejeitou, em caráter definitivo, os
embargos de declaração opostos pela contribuinte. O contribuinte foi cientificado em
11/11/2019.
Tendo em vista o julgamento definitivo do processo no 10831.000846/2005-33
informo que Não houve crédito reconhecido em favor do contribuinte.
Em vista do atendimento da Resolução que converteu o julgamento em diligência,
proponho que seja dado ciência deste despacho ao Interessado e o encaminhamento do
processo ao CARF para julgamento.”
Dada a inexistência de créditos, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.966 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000993/2009-69

Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os
argumentos que dispunham sobre matéria objeto do processo no 10831.000846/2005-33, e, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital